Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Dolo. Provas.
1 - O crime de estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 - A conduta consistente em oferecer créditos em lojas de materiais de construção, sabendo, desde logo, que eram inexistentes, e receber antecipadamente quantias da vítima, induzindo-a e mantendo-a em erro, apresentando inúmeras justificativas para não cumprir a obrigação, não é mero ilícito civil. Tipifica o crime de estelionato.
3 - Apelação não provida.